Tribunal: STF
Processo: RHC 253195
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO: REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Airton Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.847/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.5.2024, na Ação Penal n. 5002301-89.2024.8.24.0019/SC, o juízo da Vara Criminal da comarca de Concórdia/SC condenou o recorrente às penas de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezoito dias-multa, pela prática do crime do inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo) (e-doc. 10).



    3. Em 22.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5002301-89.2024.8.24.0019/SC, interposta pelo recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME 
CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, 
§ 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (R$ 50,00). CONTUDO, APELANTE QUE OSTENTA 
14 (QUATORZE) CONDENAÇÕES ANTERIORES E DEFINITIVAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DOS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ADEMAIS, DELITO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO BAGATELAR INAPLICÁVEL.



      ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DESCABIMENTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CONTUDO, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) E CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO (ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 4 - grifos nossos).



    4. Em 23.10.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5002301-89.2024.8.24.0019/SC, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 955.847/SC no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para absolver o recorrente, com a aplicação do princípio da insignificância, ou alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto, ou, subsidiariamente, para o semiaberto (e-doc. 3). 



    5. Em 30.10.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 955.847/SC (e-doc. 24), e, em 16.12.2024, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à aplicação do princípio da insignificância e à modificação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, por furto qualificado, com base no 
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sendo a condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de valor reduzido, considerando a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante. 



    4. Outra questão em discussão é a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. Razões de decidir 



    5. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso é justificada pela multirreincidência e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, em conformidade com o artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    7. A decisão monocrática não apresenta ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido



    Tese de julgamento: ‘1. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso é justificada pela multirreincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais’” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina alega que “a questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado, embora sua conduta tenha sido manifestamente atípica, diante da sua insignificância. Ademais, manteve o regime fechado sem fundamentação idônea” (fl. 3, e-doc. 54).



    Argumenta que “o TJSC, endossado pelo STJ, manteve a condenação do paciente por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal: a subtração de R$ 50,00 em espécie de um estabelecimento comercial. É desse fato absolutamente irrelevante que incrivelmente está a se tratar no presente processo criminal. E pouco mais precisaria ser dito para se chegar à conclusão evidente de que com ele não deve se ocupar a justiça penal” (fl. 4, e-doc. 54). 



    Assevera que, “considerando-se que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva (tipicidade material), o fundamento invocado pelo TJSC e pelo STJ – de que não cabe a insignificância em razão da reincidência e dos maus antecedentes, em virtude da existência de seis condenações definitivas pela prática de crimes contra patrimônio – é absolutamente inválido. Fatores de ordem subjetiva não influenciam na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal de autor” (fl. 5, e-doc. 54).



    Sustenta que “este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reincidência, não é, por si só, fator suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 5, e-doc. 54).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal (fls. 5-8, e-doc. 54).



    Defende que, “subsidiariamente, deverá ao menos ser aplicado o regime inicial aberto ao paciente, evitando-se se desproporcional encarceramento por uma conduta de ínfima reprovabilidade penal” (fl. 7, e-doc. 54).



    Conclui que, “em relação ao regime inicial de pena, considerando-se as peculiaridades do caso concreto – quase-atipicidade da conduta (subtração de 50 reais em espécie); crime sem violência ou grave ameaça; pena de pequena duração (3 anos e 9 meses de reclusão) – parece evidente a ofensa ao postulado da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 54).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) absolver a paciente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (b) subsidiariamente, modificar o regime inicial de pena imposto ao paciente para o regime aberto e, ainda subsidiariamente, o regime semiaberto” (fl. 8, 
e-doc. 54).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 73).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E ENQUANTO O RECORRENTE ESTAVA EM LIBERDADE CONDICIONAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ELEMENTO QUE, EMBORA NÃO DETERMINANTE, NÃO DEVE SER DESCONSIDERADO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, 
§§ 2º E 3º, DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, para: 
a) absolver o recorrente, pela alegação de atipicidade material da conduta praticada, com a aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente; b) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, ou, subsidiariamente, para o semiaberto. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo de primeira instância condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e aplicou o regime inicial fechado para cumprimento de pena, sob este fundamento:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (...) ofereceu denúncia contra JOÃO AIRTON LOPES, qualificado nos autos, imputando-lhe a suposta prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, assim narrado na peça exordial acusatória:



    No dia 5 de março de 2024, por volta das 4h40min (período noturno), na Rua Vinte e Nove de Julho, n. 624, Centro, no município e comarca de Concórdia/SC, o denunciado JOAO AIRTON LOPES, com consciência e vontade, portanto dolosamente, animado pelo desejo de ganho fácil, subtraiu para si, do interior do caixa do estabelecimento comercial ‘Casa da Ração’, a quantia de R$ 50,00 em espécie (...), alcançando a consumação do delito, pois retirou da esfera de disponibilidade da vítima a referida quantia em dinheiro.



    Merece ser frisado que o denunciado agiu mediante o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pois danificou a fechadura da porta que dava acesso ao estabelecimento comercial, consoante relato das testemunhas. Frisa-se, ainda, que o denunciado foi encontrado pela polícia com duas chaves de fenda.



    (...)



    Da alegada atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância (...)



    No caso em questão, não há que se falar em incidência do referido princípio, porquanto se trata de delito em sua modalidade qualificada – rompimento de obstáculo à subtração da coisa – e o réu é multirreincidente em crime contra o patrimônio, o que o que demonstra a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento. (...)



    Sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha Veneri Trombetta, proprietário do estabelecimento Casa da Ração, em que ocorreu o furto, em consonância com seus relatos na fase policial, descreveu:



    ‘Que o pessoal da vigilância os acionou na madrugada, pois teria sido arrombada essa loja; que foi arrombada a porta de vidro, que o acusado forçou com uma chave, com algum ferro; que o acusado foi direto para o caixa e arrombou a gaveta do caixa; que tinha uns trocos, pois era final de dia e sempre fica um dinheiro ali no caixa; que depois o acusado saiu e se evadiu do local; que foi por volta das 3h – 4:30h da madrugada; que o valor bem certo não se recorda, foi abaixo de 100 reais; que devolveram R$ 50,00 na noite na delegacia; que descobriram quem era o autor pelas câmeras e filmagens; que tinha outros furtos na cidade; que prenderam o acusado por perto e a polícia os chamou de volta para dar o depoimento; que, no resumo, o acusado arrombou a porta, foi no caixa, levou o que tinha lá e saiu; que o acusado tirou apenas o que tinha no caixa; que houve apenas o dano da porta e a gaveta do caixa’. (...)



    No caso em apreço, a qualificadora de rompimento de rompimento de obstáculo à subtração da coisa está devidamente demonstrada, pois o laudo pericial anexado na presente ação penal apontou que haviam vestígio característicos de arrombamento na fechadura da porta e na gaveta do caixa do estabelecimento indicado, conforme evento 46, o que é suficiente para o reconhecimento da qualificadora em questão. (...)



    Quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, consistente na prática do ato criminoso durante o repouso noturno, consigno que deixo de considerá-la, haja vista que o crime de furto apurado na presente ação penal se deu na forma qualificada, já sendo, portanto, fixada pena superior. (...)



    Registro, por fim, ser inaplicável a figura do furto privilegiado prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, já que o réu é multirreincidente específico no crime de furto. (...)



    Promovo, de início, à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, em que se verifica: a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, pois cometeu o crime enquanto encontrava-se em gozo de saída antecipada, desde 05/02/2024, data em que foi liberado da Penitenciária Agrícola de Chapecó-SC mediante o cumprimento de algumas condições, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno (ev. 399.1 daquele processo) (PEC n. 0006448-64.2015.8.24.0019 – ev. 61, certidão 1), o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e o desinteresse na ressocialização; antecedentes: o réu possui 09 (nove) condenações anteriores em que já transcorrido o período depurador (autos 
ns. 0003550-88.2009.8.24.0019, 0000492-04.2014.8.24.0019, 0005813-64.2007.8.24.0019, 0006977-64.2007.8.24.0019, 0000015- 25.2007.8.24.0019, 0007117-93.2010.8.24.0019, 0000780-59.2008.8.24.0019, 0002436-85.2007.8.24.0019 e 0001129-28.2009.8.24.0019 – ev. 61), e que, portanto, servem para configurar maus antecedentes (Súmula 631 do STJ; e Tema n. 150/STJ, RE 593818, rel. Roberto Barroso, j. em 18/8/2020, DJe-277 de 23/11/2020); conduta social: não constam elementos, favoráveis ou não, que permitam qualquer conclusão; personalidade do agente: não há elementos para avaliação; motivos: não fogem do comum nos crimes da espécie; circunstâncias: o delito restou praticado durante o repouso noturno, de modo que, em se tratando de furto qualificado, merece valoração negativa nesta fase, pois evidente que o réu aproveitou-se da vigilância do estabelecimento comercial estar reduzida durante a madrugada para garantir êxito na subtração; consequências: não foram mais graves do que o normal; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.



    Revelando-se 3 (três) das circunstâncias desfavoráveis ao réu, aumento a pena em 1/4, fixando a pena-base, na primeira fase da dosimetria, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    Na segunda fase, ausentes atenuantes. De rigor, no entanto, a agravante de reincidência (CP, art. 61, inc. I), já que o réu ostenta 05 (cinco) condenações criminais com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados (autos ns. 5000800- 71.2022.8.24.0019, 0004288-66.2015.8.24.0019, 0008218-39.2008.8.24.0019, 0004579- 32.2016.8.24.0019 e 0000918-74.2018.8.24.0019 – ev. 61), motivo pelo qual majoro a pena em 1/2, fixando a pena provisória em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. (...)



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. (...)



    Diante das presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ e § 3º, do Código Penal” (fls. 1-11, e-doc. 10).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de aplicação do princípio da insignificância, e o regime inicial fechado para cumprimento da pena impostos pelo juízo sentenciante:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atipicidade da conduta por sua insignificância ‘exige a satisfação dos seguintes vetores: 
(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC n. 112378, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28.8.2012). (...)



    Isso porque, consoante apontado em sentença, o apelante é criminoso habitual e faz da prática de ilícitos patrimoniais o seu meio de vida, possuindo 14 (quatorze) condenações anteriores e definitivas, revelando a sua condição de multirreincidente específico e portador de maus antecedentes, não sendo possível a aplicação da benesse, sob pena de incentivar que ele continue reiterando na prática de pequenas subtrações.



    Ademais, o delito ora analisado foi perpetrado em horário de repouso noturno e mediante arrombamento, circunstâncias que também evidenciam a maior reprovabilidade da conduta e impedem a aplicação do princípio bagatelar. 



    No ponto, necessário destacar que os danos causados pela ação do apelante, notadamente o arrombamento da porta e do caixa do estabelecimento, também devem ser considerados na avaliação da extensão do dano, o que reforça a gravidade do caso. 



    Por último, destaca-se que o apelante perpetrou o delito enquanto encontrava-se em gozo de saída antecipada, sendo mais um indicativo da especial reprovabilidade da conduta perpetrada. (...)



    Da mesma forma, o pleito defensivo de abrandamento do regime inicial não merece acolhida.



    Isso porque, muito embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, maus antecedentes criminais e circunstâncias do crime) e a presença da agravante da multirreincidência específica, justificam a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    12. No acórdão objeto deste recurso, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.847/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, na espécie vertente, e pela fundamentação idônea para imposição do regime inicial fechado ao recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Na hipótese, embora o agravante tenha furtado apenas a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, o Tribunal de origem fundamentou a manutenção da condenação em elementos concretos, sobretudo em razão da multirreincidência e da habitualidade delitiva, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada. (...)



    Ao contrário do que alega o agravante, não há que se falar em atipicidade material da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. (...)



    No presente caso, a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o fechado, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a multirreincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, tal qual consignado pela Corte local. 



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que a gravidade concreta foi superior à ínsita aos crimes de furto, ao fundamento de que a subtração foi operada em horário de repouso noturno. Não fosse suficiente, o paciente cometeu o delito enquanto estava em liberdade condicional, elementos concretos aptos a justificar o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Assim, considerando o quantitativo de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito, o regime mais gravoso se mostra adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal” (fls. 3-5, e-doc. 46). 



    13. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, “consoante apontado em sentença, o apelante é criminoso habitual e faz da prática de ilícitos patrimoniais o seu meio de vida, possuindo 14 (quatorze) condenações anteriores e definitivas, revelando a sua condição de multirreincidente específico e portador de maus antecedentes, não sendo possível a aplicação da benesse, sob pena de incentivar que ele continue reiterando na prática de pequenas subtrações. Ademais, o delito ora analisado foi perpetrado em horário de repouso noturno e mediante arrombamento, circunstâncias que também evidenciam a maior reprovabilidade da conduta e impedem a aplicação do princípio bagatelar” (fl. 4, e-doc. 4) e “o apelante perpetrou o delito enquanto encontrava-se em gozo de saída antecipada, sendo mais um indicativo da especial reprovabilidade da conduta perpetrada” (fl. 4, 
e-doc. 4). Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância” (fl. 4, e-doc. 46).



    14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta do recorrente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA 
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC 
nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    16. A circunstância de o furto ter sido cometido com rompimento de obstáculo, somada à multirreincidência do recorrente, também é hábil a fundamentar o afastamento do princípio da insignificância na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BEM DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS POUCAS SEMANAS DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.772-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.440-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2021).



    17. Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, ou, subsidiariamente, para o semiaberto, ao manterem o regime inicial fechado imposto ao recorrente pelo juízo sentenciante, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente a multirreincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime praticado pelo recorrente.



    Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a imposição do regime fechado justifica-se pela “multirreincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais” (fl. 5, e-doc. 46), além de que “a subtração foi operada em horário de repouso noturno. Não fosse suficiente, o paciente cometeu o delito enquanto estava em liberdade condicional, elementos concretos aptos a justificar o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 5, 
e-doc. 46).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO 
DO R